Tribunal: TJES
Processo: 0003824-94.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003824-94.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON DE SOUSA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003824-94.2018.8.08.0047

APELANTE: WEMERSON DE SOUSA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Afastamento da agravante de reincidência. Readequação do regime inicial de cumprimento da pena. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Wemerson de Souza Carvalho contra sentença que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), fixando-lhe a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão em regime semiaberto e 30 dias-multa. A defesa pleiteia o afastamento da agravante de reincidência, por se tratar de condenação por fato posterior ao delito ora julgado, e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é cabível o reconhecimento da agravante de reincidência com base em condenação por fato posterior ao crime ora julgado;
(ii) se é necessária a readequação do regime inicial de cumprimento da pena em razão da exclusão da agravante.

III. Razões de decidir

A condenação utilizada para justificar a reincidência refere-se a fato posterior ao crime de receptação, inviabilizando o reconhecimento da agravante, conforme o art. 63 do Código Penal.

Afastada a reincidência, a pena definitiva deve ser mantida em 01 ano de reclusão e 30 dias-multa, com readequação do regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para afastar a agravante da reincidência, fixar a pena em 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Tese de julgamento:
"1. Não se reconhece a agravante de reincidência quando a condenação se refere a fato posterior ao delito ora julgado. 2. A exclusão da agravante de reincidência impõe a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 63, 33, § 2º, alínea "c", e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 410.670/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 08.03.2018, DJe 15.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003824-94.2018.8.08.0047

APELANTE: WEMERSON DE SOUSA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WEMERSON DE SOUZA CARVALHO contra a sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS, que o condenou pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa (ID 11460539).

Em suas razões recursais (ID 11460541), a defesa técnica pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação utilizada como fundamento para a majoração da pena refere-se a fato posterior ao crime ora julgado. Consequentemente, requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso (ID 11460547), reconhecendo a procedência dos argumentos defensivos quanto à exclusão da agravante de reincidência e, por consequência, a necessidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Em parecer ministerial (ID 11604989), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo a tese de afastamento da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial aberto.

Pois bem.

A despeito da incontrovérsia acerca da autoria e da materialidade, destaco que restaram devidamente comprovados diante do Auto de Apreensão, Auto de Entrega de depoimentos dos Policiais Militares colhidos em juízo.

A discussão cinge-se sobre a ocorrência da
reincidência
.

Em leitura à sentença, verifica-se que a condenação utilizada para justificar a agravante da reincidência refere-se ao processo nº 0001217-74.2019.8.08.0047, cujo fato ocorreu em 27/02/2019.

Todavia, o crime de receptação objeto destes autos ocorreu em 09/07/2018, ou seja, em momento
anterior
. Assim, não há que se falar em reincidência, conforme disposto no artigo 63, do Código Penal, que exige que o novo crime seja cometido após o trânsito em julgado de condenação anterior.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça "
a configuração da reincidência exige que o crime anterior tenha sido definitivamente julgado antes da prática do novo delito. (STJ, HC 410.670/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 08/03/2018, DJe 15/03/2018).
"

Afastada a agravante da reincidência, impõe-se a readequação da pena.

A pena base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em atenção ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena.

Na forma do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 01 pena restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
na esteira no parecer da D. Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
, afastando a reincidência e fixando a pena em
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, para, ao final, substituir a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito),

a ser definida pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)